Tribunal: TJMT
Processo: 1015136-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015136-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRENTE), SIMONE CRISTIANE CATTANEO - CPF: 018.336.529-16 (RECORRIDO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1015136-97.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Campo Novo do Parecis.

Recorrente: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Recorrida: SIMONE CRISTIANE CATTANEO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. FGTS. ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da reclamante, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2019 e 2023, em razão de renovações sucessivas, e condenar o requerido ao pagamento dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), relativos ao período não prescrito, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os contratos temporários firmados pela reclamante foram renovados de forma sucessiva, caracterizando desvirtuamento da legislação que rege contratações temporárias;

(ii) determinar se a nulidade desses contratos gera o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação municipal (Lei no 1.544/2012) prevê que os contratos temporários somente podem ser firmados em situações excepcionais e por prazo máximo de 24 meses, sendo vedadas renovações sucessivas.

Os documentos constantes nos autos demonstram que os contratos da reclamante foram renovados de forma sucessiva e contínua entre os anos de 2019 e 2023, desvirtuando o caráter emergencial e temporário da contratação, o que contraria o disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o recolhimento do FGTS em contratos declarados nulos por violação ao art. 37, § 2o, da CF/88, desde que mantido o direito ao salário, como ocorreu no presente caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS no período laborado em contratos declarados nulos por ausência de concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade prevista para contratações temporárias.

O recorrente não apresentou prova de quitação dos valores correspondentes ao FGTS, ônus que lhe competia. Dessa forma, mantém-se a condenação ao pagamento da verba no período não prescrito, conforme determinado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A renovação sucessiva de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade exigida pela legislação, gerando a nulidade desses contratos nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

É devido o recolhimento do FGTS aos trabalhadores contratados temporariamente de forma irregular, durante o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 1.544/2012, arts. 2o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 522.897, Tema 810.

TJMT, N.U. 1001303-16.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Lúcia Peruffo, Julgado em 18/03/2021.

TJMT, N.U. 1000106-95.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 09/03/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários no período de 2019 a 2023, e, condenar o requerido
ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
dos contratos comprovadamente realizados no período não prescrito discutidos na presente ação
. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora consoante os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Tema 810 do STF).

O recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, em que a reclamante pretende o recebimento de FGTS referente ao período de 2019 a 2023, em que laborou mediante contrato temporário. Sustenta que o referido foi desvirtuado em razão das renovações sucessivas.

Pois bem, os contratos temporários celebrados pelo Município de Campo Novo do Parecis são regidos pela Lei Municipal 1.544/2012, que em seus artigos 2o e 7o, anteriores à alteração trazida pela Lei no 2.329/2022 (época de labor da reclamante), preveem as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como o prazo máximo permitido, sendo, em qualquer hipótese, improrrogável o período estabelecido:

Art. 2o O Município poderá contratar pessoal por tempo determinado, por excepcional interesse público, nas áreas de educação, saúde, assistência social e serviços cuja interrupção ou descontinuidade possa causar prejuízos irremediáveis à população e/ou ao patrimônio público, que deverá ser formalizado mediante instrumento contratual específico e nas seguintes hipóteses:

I - urgência e inadiabilidade de atendimento de situação que possa comprometer ou ocasionar prejuízo à educação, à saúde e assistência social;

II - atividades eventuais, temporárias ou permanentes, cuja interrupção ou descontinuidade possa causar prejuízos irremediáveis a população e/ou patrimônio público, devendo essas contratações estar condicionadas a um excepcional interesse público e a uma necessidade temporária;

III - substituição de servidores em licenças legais;

IV - atendimento para substituição de servidores designados nas funções determinadas na Lei Municipal no 1.146/2006, que trata da Gestão Democrática da Educação;

V - afastamentos de profissionais da educação, em regência de sala por qualquer motivo;

VI - necessidade premente e indispensável de função de assistente social;

V - substituição de servidor em férias, mediante comprovada relevância da função ou impossibilidade de paralisação da atividade, devendo o contrato temporário durar, apenas e tão somente, o período em que o servidor substituído estiver gozando as férias.

(...)

Art. 7o A contratação será efetuada pelo tempo estritamente necessário para atender às hipóteses previstas nesta lei, observada a existência de recursos financeiros e o prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período e respeitado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

(...) § 2o Findo o prazo de vigência, o contrato será automaticamente extinto
(Redação dada pela Lei no 2329/2022).

Como se pode ver, a legislação supracitada autoriza a contratação temporária pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Analisando as fichas financeiras acostas no ID. 248039194, demonstram que os contratos temporários foram firmados nos seguintes períodos –
Em 2019 de fevereiro a dezembro, em 2020 de fevereiro a dezembro, em 2021 de fevereiro a dezembro, em 2022 de fevereiro a dezembro, e em 2023 de fevereiro a dezembro
, ou seja, por tempo superior ao que estabelece a legislação e, por consequência,
houve
sucessivas contratações
.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da recorrida, resta descaracterizada a
“situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

No mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO PROMOVIDO

- PLEITO DA PROMOVENTE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E PLEITO DE CONDENAÇÃO

AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -

DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF

- RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS DURANTE TODO O PERIODO LABORADO
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, entretanto o recolhimento deve se dar durante todo o período não havendo se falar em prescrição quinquenal no presente caso, posto que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no RE 522.897, aplicando-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.” (N.U 1001303-16.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021). (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNÍCIPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO APENAS AO FGTS
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). LIMITAÇÃO AO TEMPO DE CONTRATO. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido LAURINDO DA SILVA postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE CUIABA ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13o Salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2014 à 2016.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

3. O pagamento do FGTS deverá observar o período em que efetivamente o Recorrido estivesse sob vinculo contratual, qual seja, o período de 06/14 à 12/14, 07/15 à 12/15 e 01/16 à 12/16.

4. Não há litigância de má-fé do Recorrido, essencialmente, pelo fato de ter comprovado a irregularidade na contratação de forma reiterada e sucessiva.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1000106-95.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021). (destaquei).

Desta forma, não logrando o recorrente em comprovar o pagamento da verba pleiteada pela autora, ônus que lhe incumbe, faz
jus
à recorrida ao recebimento do referido valor correspondente ao período não prescrito,
conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024